Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-24.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)- Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos - Cabimento – Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo –

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)- Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos - Cabimento – Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo – Matéria decidida em consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-RS – Legalidade da cobrança de Seguro Proteção Financeira, nos moldes da Súmula 473 do E. STJ - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000808-24.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FATIMA
CALDEIRA MIGUEL RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HSBC
FINANCE BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47661 R
APEL.No: 1000808-24.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (SANTANA)
APTE. : FATIMA CALDEIRA MIGUEL RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Empréstimo pessoal Aplicabilidade das regras do Código
de Defesa do Consumidor às instituições financeiras
(Súmula 297 do STJ)- Pretensão de que seja afastada a
abusividade da cobrança de juros excessivos - Cabimento
Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser
reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da
contratação do empréstimo
Matéria decidida em
consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-RS

Legalidade da cobrança de Seguro Proteção Financeira, nos
moldes da Súmula 473 do E. STJ - Ação parcialmente
procedente Recurso parcialmente provido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário
julgada
improcedentes
pela
r.sentença
de
fls.154/159, impondo a autora o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
do banco requerido, arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Não se conformando com os termos da
r.sentença, a autora apresentou apelação de fls.162/169,
arguindo
que
existem
elementos
suficientes
para
procedência da ação. Alega que as tarifas de cadastro,
registro de contrato e parcela premiável tem como função
precípua obter proveitos econômicos e que os valores
exigidos são excessivos. Disserta sobre a tarifa de
avaliação de bens e seguro proteção financeira e
argumenta que a taxa de juros fere o princípio do
equilíbrio contratual e a multa contratual não pode ser
superior a 2%. Aponta que o IOF [e caso de bis in idem
tributário e requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
A autora propôs a presente ação arguindo
que firmou contrato de empréstimo pessoal com o banco
requerido
(fls.34),
em
21.08.2017,
em
quantia
de
R$4.000,00 a ser paga em 18 parcelas de R$569,61, com
taxa de juros prefixados de 8,79% a.m, CET 12,27% a.m,
Seguro Proteção Financeira no valor de R$864,64 e IOF no
valor de R$R$142,78.
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Conforme se verifica da leitura dos autos,
a parte autora assinou contrato com cláusulas abusivas
que não podem ser aceitas, vez que com custo efetivo
total do contrato é de 308,83% a.a., o que supera em
muito a média do mercado para contratos de empréstimo da
mesma natureza com previsão de desconto em conta
corrente.
Este é um caso típico de abuso na
exigência da taxa de juros, vez que o contrato foi
firmado em 21.08.2017 e possui taxa de juros de 8,79%
a.m., enquanto a média praticada pelo mercado nesta data
era muito menor.
São inúmeros os precedentes desta Egrégia
Corte sobre esse tema:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
Contrato de
empréstimo pessoal com juros nitidamente abusivos

Instrumento contratual que prevê taxa de juros de 22% ao
mês e 987,22% ao ano Desconformidade com a taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
de mercado apurada e divulgada pelo BACEN
Ré é
instituição financeira integrante do sistema financeiro
nacional e, como tal, deve se submeter ao ordenamento
jurídico
correspondente

Relação
de
consumo
e
abusividade cabalmente demonstradas Entendimento do C.
STJ no Recurso Especial representativo de controvérsia n.
1.061.530/RS Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010733-48.2018.8.26.0302; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Contrato
de
Empréstimo
Pessoal.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros anual contratada que se
mostra muito distante da prática do mercado financeiro.
Reconhecimento da abusividade. Encargo que deve ser
limitado à taxa média de mercado para operação semelhante
na data da contratação (empréstimo pessoal não consignado). Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000405-40.2019.8.26.0103; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento:
18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
Em que pese a pactuação de taxa superior a
12% ao ano não implicar automaticamente em abusividade,
certo é que as instituições financeiras estão sujeitas ao
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297
do E. Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita
diante de eventual abusividade no caso concreto, a
revisão da taxa de juros para a média do mercado.
Nesse sentido:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média
se
for
verificada
abusividade
nos
juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
-
Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
19/05/2010)(grifo nosso)
O C. STJ, já se pronunciou quanto a
possibilidade de adequação da taxa de juros em tais
hipóteses, em decisão monocrática:
“(...) 6.3 Ausência de abusividade pela
simples pactuação de taxa superior à media do mercado: a
simples
pactuação
de
taxa
de
juros remuneratórios
superior à taxa média do mercado não denota, por si só,
abusividade (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).
6.4
Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados (REsp n.o 1.112.879/PR, julgado
pelo rito do art. 543-C do CPC, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino)
Não se aplica, desta forma, a Súmula
Vinculante no 7 do E. Supremo Tribunal Federal uma vez
que demonstrada a abusividade do contrato, estipulando
taxas de juros esfoliantes.
Sendo assim, caracterizada a abusividade
da taxa cobrada, é determinada sua redução ao percentual
médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo.
No tocante às tarifas mencionadas, no
caso, tarifa de cadastro, avaliação de bens e parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
premiável não há registro de sua cobrança no contrato a
justificar a insurgência.
Do mesmo modo, não há registro de cobrança
de multa superior ao percentual de 2%.
As resoluções do Bacen não proíbem a
utilização de taxas de cadastro, IOF, e outros
adicionais. No entanto, determinam que deve ser deixado
bem claro ao consumidor tudo o que ele está pagando, por
meio do Custo Efetivo Total (CET), que deve ser entregue
ao cliente antes da contratação da operação de crédito,
observação que constou do referido contrato.
Quanto ao seguro proteção financeira,
sobre eventual venda casada e imposição de contratação de
seguro atrelada ao financiamento, não restou demonstrada
qualquer ilegalidade, abusividade ou irregularidade no
ato capaz de anular a cláusula e consequentemente impor
sua devolução.
Vale dizer que essa espécie de seguro
também beneficia o contratante, e constitui garantia da
avença, existindo a opção de não contratação, conforme a
praxe no mercado, de modo que não se vislumbra qualquer
abusividade ou a denominada “venda casada”, vedada pelo
artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em questão, conforme se verifica
às fls.35/36 o seguro é vantajoso para ambas as partes,
na medida em que beneficia a própria autora, uma vez que
dá cobertura em caso de sinistro, por invalidez e morte.
A respeito do tema, vale citar precedente
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL "LEASING". CLÁUSULA DE SEGURO.
ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não se pode interpretar o
Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer
encargo contratual atribuído ao consumidor como abusivo,
sem observar que as relações contratuais se estabelecem,
igualmente, através de regras de direito civil. 2. O CDC
não exclui a principiologia dos contratos de direito
civil. Entre as normas consumeristas e as regras gerais
dos contratos, insertas no Código Civil e legislação
extravagante, deve haver complementação e não exclusão. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
o que a doutrina chama de Diálogo das Fontes. 3. Ante a
natureza
do
contrato
de
arrendamento
mercantil ou
leasing, em que pese a empresa arrendante figurar como
proprietária do bem, o arrendatário possui o dever de
conservar o bem arrendado, para que ao final da avença,
exercendo o seu direito, prorrogue o contrato, compre ou
devolva o bem. 4. A cláusula que obriga o arrendatário a
contratar seguro em nome da arrendante não é abusiva,
pois aquele possui dever de conservação do bem,
usufruindo da coisa como se dono fosse, suportando, em
razão disso, riscos e encargos inerentes a sua obrigação.
O seguro, nessas circunstâncias, é garantia para o
cumprimento
da
avença,
protegendo
o
patrimônio do
arrendante, bem como o indivíduo de infortúnios. 5.
Rejeita-se, contudo, a venda casada, podendo o seguro ser
realizado em qualquer seguradora de livre escolha do
interessado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1060515 / DF,
Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP)
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
“Quanto ao seguro de proteção de crédito,
salvo melhor juízo, trata-se de faculdade e também
prestigia o cliente, o protege, nos casos de morte,
invalidez, desemprego involuntário, não se verificando,
portanto,
qualquer
abuso
ou
venda
casada.”
(Ap
0013171-10.2012.8.26.0077, Relator Des. Carlos Abrão, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2013)
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COBRANÇA
POSSIBILIDADE Cobrança de seguro de proteção financeira,
prevista
no
contrato
firmado,
que
trouxe
efetivo
benefício a ambas as partes, em conformidade com a
legislação
vigente
Apelo
improvido.”
(Ap
1042133-80.2013.8.26.0100, Relator Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado; j. 05/11/2015).
Sendo assim a cobrança do seguro é reconhecida como regular tal como determinado na sentença.
Observo que nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino restou esclarecida a matéria especialmente no
tocante às hipóteses de reconhecimento de abusividade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação de
bens, serviços de terceiros e contratação de seguro.
A matéria restou assim ementada:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000808-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 47661
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
Desta forma, dou parcial provimento ao
apelo para julgar parcialmente procedente a ação, tendo
em vista a abusividade das taxas de juros incidentes no
contrato, e reduzi-la à taxa média de mercado no período
da contratação, divulgada pelo Banco Central.
Tendo em vista o parcial acolhimento do
pleito, reconheço a sucumbência recíproca, de modo que
deverão ser repartidas as custas e despesas processuais,
devendo cada parte arcar com os honorários de seu
procurador que fixo em R$1.500,00, observada a gratuidade
processual concedida a parte autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator